Tribunal: TJES
Processo: 5010044-28.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010044-28.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010044-28.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA

PACIENTE: FABRICIO DE MATTOS BARBOSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - ES26566

Advogado do(a) PACIENTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - ES26566

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FABRICIO DE MATTOS BARBOSA,
preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como pela ausência de contemporaneidade da medida segregacional.

Consta do caderno processual que o paciente na companhia de outrem, de nome Wellington, teria praticado,
em tese,
o crime de homicídio, em razão de suposta disputa pelo tráfico de drogas na região.

Ainda, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), constata-se que o paciente ostenta duas condenações (Processos nº 0130295-13.2011.8.08.0012 e 0046089-93.2012.8.08.0024), o que evidencia a dedicação do mesmo às atividades criminosas.

Assim, entendo que a prisão preventiva do paciente apresenta-se indispensável para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em especial diante do risco de reiteração delitiva acima explicitado.

Por outro lado, entendo ser a prisão preventiva medida contemporânea, eis que o risco de novas práticas criminosas ainda se faz presente, bem como diante da gravidade concreta dos fatos em apuração.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como
voto
.

5 de dezembro de 2022

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO EMINENTE. ORDEM DENEGADA.
1.
O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. 2. A prisão preventiva revela-se necessária e contemporânea para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, ante o iminente risco de reiteração delitiva. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.